Tribunal: TJBA
Processo: 8068246-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068246-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARGILL AGRICOLA S A

Advogado(s)
:
IRAPUAN ZIMMERMANN DE NORONHA

AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

Advogado(s)
:
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS A TERCEIROS (SISTEMA S). REJEIÇÃO DE PRELIMIANR DE ILEGITIMIDADE. DESCABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.275 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERTINÊNCIA COM O TEMA
.
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Cargill Agrícola S.A. contra decisão interlocutória que, em sede de ação de cobrança ajuizada pelo SENAI, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e indeferiu o pedido de sobrestamento do feito. A
a
gravante sustenta que a competência para arrecadação, fiscalização e cobrança das contribuições devidas a
terceiros pertence
exclusivamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos da Lei nº 11.457/2007, e pugna pela suspensão do processo em observância à afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser suspenso o curso da ação de cobrança de contribuições parafiscais ajuizada diretamente por entidade do Sistema S (SENAI), em virtude da afetação do Tema 1.275 pelo Superior Tribunal de Justiça, que discute a legitimidade de terceiros destinatários para figurar no polo de ações tributárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça afetou ao rito dos recursos repetitivos a controvérsia descrita no Tema 1.275, que visa definir a legitimidade dos terceiros destinatários de contribuições para integrar o polo passivo de ações judiciais tributárias, discussão que abrange, por identidade de razão jurídica (
ratio

decidendi
), a legitimidade ativa para cobrança e constituição do crédito tributário.

4. Houve determinação expressa da Corte Superior, com fundamento no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, para a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão submetida a julgamento.

5. A manutenção do curso processual na origem, com a prolação de decisões de mérito ou saneamento baseadas em entendimentos que podem vir a ser superados ou modulados pelo precedente vinculante, atenta contra a segurança jurídica e a isonomia, impondo-se o cumprimento da ordem de sobrestamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso
conhecido em parte e
provido.

Tese de julgamento: "O sobrestamento de processos que versem sobre matéria afetada à sistemática dos recursos repetitivos é
medida
impositiva quando houver determinação expressa de suspensão nacional pelo tribunal superior, visando garantir a segurança jurídica e a uniformidade da prestação jurisdicional."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8068246-23.2025.8.05.0000
, em que figura como
a
gravante
CARGILL AGRICOLA S.A.
e, como parte
a
gravada,
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
EM PARTE
DO RECURSO
e
, na parte conhecida,

DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _______ de _____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça